Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-12.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0702559-12.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO ROLIM DE ARAUJO APELADO: VANDEVALDO DO NASCIMENTO, IPE DOURADO PARTICIPACOES LTDA, SAMIR ABDEL MIHSEN D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pelo réu FERNANDO ROLIM DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de imissão de posse proposta por IPÊ DOURADO PARTICIPAÇÕES LTDA e SAMIR ABDEL MIHSEN em desfavor de WANDEVALDO DO NASCIMENTO e de FERNANDO ROLIM DE ARAÚJO, julgou procedente o pedido inicial para determinar aos réus que desocupem o imóvel especificado nos autos. Em suas razões recursais (ID 56900705), ao requerer a reforma da sentença, o réu apelante pugna também pela concessão da gratuidade de justiça, reiterando a alegação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejudicar a subsistência do núcleo familiar. É a síntese do que interessa. DECIDO. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, o apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. Contudo, contrário ao argumento recursal, os documentos constantes nos autos desabonam a alegada hipossuficiência do apelante para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento do núcleo familiar. Tanto é assim que o benefício foi indeferido pelo juízo a quo (ID 56900684), não tendo o ora apelante logrado êxito no agravo de instrumento interposto contra a referida decisão (ID 56900694). Dito isso, sobreleva não ter o réu apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que legitime ao julgador rever o benefício. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com fundamento no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se o réu apelante FERNANDO ROLIM DE ARAÚJO para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator